Tribunal: TJSP
Processo: 0004404-25.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018124
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004404-25.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
MAIQUE HENRIQUE FARIA RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo ajuizado em prol de Maique Henrique Faria Rodrigues,
mantendo-se, por seus fundamentos, a decisão proferida. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004404-25.2020.8.26.0154 -Voto no 44.358
2
Agravo em Execução no 0004404-25.2020.8.26.0154
Comarca de São José do Rio Preto
MMa Juíza: Doutora Luciana Cassiano Zamperlini Cochito
Agravante: Maique Henrique Faria Rodrigues
Agravada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 44.358
AGRAVO EM EXECUÇÃO
ALEGAÇÃO DE
QUE AS PENAS IMPOSTAS QUANTO AOS
DELITOS MAIS LEVES, PARA OS QUAIS FOI
FIXADO O REGIME SEMIABERTO, NÃO
DEVEM
SER
UNIFICADAS,
MAS
DESCONTADAS NA FORMA DO ART. 69, DO
CP.
CASO EM QUE O PLEITO DEFENSIVO NÃO
VINGA, POR FALTA DE AMPARO LEGAL, EM
RAZÃO DA EXPRESSA PREVISÃO LEGAL
QUANTO
A
ACERTADA
FORMA
DE
PROCEDER TOMADA NA R. SENTENÇA
HOSTILIZADA
INTELIGÊNCIA DOS ARTS.
111 E 118, II, DA LEI 7.210/84, ALÉM DE
PRECEDENTES NA JURISPRUDÊNCIA.
Recurso desprovido.
1 Trata-se de agravo em execução ajuizado em favor
de Maique Henrique Faria Rodrigues, contra a decisão da MMa Juíza de
Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de São José do
Rio Preto, que estabeleceu o regime prisional fechado para o desconto
das penas impostas em decorrência de condenação pela prática dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004404-25.2020.8.26.0154 -Voto no 44.358
3
delitos dos artigos 132 e 163, do Código Penal (fl. 61).
Aduz a Defensoria que a decisão não pode prevalecer,
argumentando que o agravante foi condenado ao cumprimento de penas
pela prática dos delitos dos artigos 132 e 163, parágrafo único, III, do
Código Penal, a serem cumpridas em regime semiaberto, portanto não
podem ser alteradas, sendo incabível a unificação, como se deu, devendo
ser observada, no caso em apreço, a regra contida no artigo 69, do
Código Penal, trazendo à colação julgados sobre o tema (fls. 02/05).
A doutora Promotora de Justiça ofertou contraminuta,
pretendendo a manutenção da decisão atacada (fls. 68/70).
A r. decisão atacada foi mantida (fl. 71).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra do doutor José Fernando Paes de Barros Júnior, se pronunciou pelo
desprovimento do agravo defensivo, com a mantença da decisão
monocrática, nos termos em que foi proferida (fls. 79/85).
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, o presente recurso não pode
prosperar.
Dos documentos juntados aos autos, bem como da
própria minuta recursal, se depreende que o agravante foi condenado ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004404-25.2020.8.26.0154 -Voto no 44.358
4
cumprimento da pena total de treze anos e nove meses de reclusão, pela
prática de tráfico de drogas e associação para esse fim, bem como pelos
delitos de exposição a perigo e dano qualificado, tendo sido estabelecido
o regime prisional inicial fechado para os crimes mais graves, e o
semiaberto para os demais, todavia, por se tratar a execução penal de
processo uno, incidem na espécie os ditames dos artigos 111 e 118, II,
da Lei de Execução Penal, que prevêem a regressão, quanto às demais
execuções, e até mesmo das condenações com fixação de regimes
distintos, estabelecendo-se para o início do desconto do total da
reprimenda o regime mais severo (mesmo que não previsto na sentença
condenatória, no processo de conhecimento), posto que a somatória das
reprimendas de todas as execuções inviabilizaria o desconto em regime
mais brando, acrescentando-se a tal que, conforme as palavras de Julio
Fabbrini Mirabete, “Também ocorre a regressão quando o condenado
sofre nova condenação e a soma da pena imposta em decorrência do
novo delito com o restante da pena que está sendo executada torna
incabível o regime semi-aberto ou o aberto” (in Execução Penal 11a
edição, Atlas, p. 486, São Paulo, 2007).
E não há que se acolher, como corolário de tal
princípio, o pleito defensivo de desconto sucessivo das reprimendas em
cada qual dos regimes impostos, já que o regime mais brando somente é
alcançado após a concessão do direito à progressão, com cumprimento
de frações a serem calculadas sobre o montante das penas impostas, isso
porque, repita-se, expressamente, a Lei no 7.210/84, nos seus dois artigos
já referidos, veda tal possibilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004404-25.2020.8.26.0154 -Voto no 44.358
5
Nesse sentido: - “Regime prisional
Condenação
por mais de um crime Imposição de regime fechado em razão de
as penas impostas a cada delito ultrapassarem oito anos

Admissibilidade (...) Quando houver condenação por mais de um
crime, a determinação do regime de cumprimento é realizada
tomando-se em conta a soma das penas. Como a condenação soma
mais de oito anos, o regime deve ser o fechado, não importando o
regime das penas impostas separadamente” (RT 795/672).
Isto posto, nega-se provimento ao agravo ajuizado em
prol de Maique Henrique Faria Rodrigues, mantendo-se, por seus
fundamentos, a decisão proferida.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR